Tribunal: STF
Processo: HC 219286
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



Ementa: Penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Princípio da insignificância. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Mantém-se a aplicação analógica da Súmula n. 182 do STJ quando não há impugnação efetiva, individualizada, específica e fundamentada de todos os fundamentos da decisão que inadmite recurso especial. 



    2. Agravo regimental desprovido. 



    2. Extrai-se dos autos que a paciente foi condenada pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direito.



    3. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios deu parcial provimento a fim de afastar a valoração negativa da circunstância especial do art. 42 da Lei n. 11.340/2006, sem, contudo, alterar a pena fixada.



    4. A defesa, então, interpôs recurso especial, inadmitido na origem. Ato contínuo, interpôs agravo em recurso especial (AREsp 2.094.314). O Relator, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do AREsp. Em seguida, sobreveio a interposição de agravo regimental, desprovido. 



    5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a aplicabilidade, no caso, do princípio da insignificância, em razão da pequena quantidade de droga apreendida.



    6. A defesa requer “a concessão de ordem de habeas corpus, para que seja a paciente absolvida, em razão da atipicidade material da conduta”



    7. Decido.



    8. Para além de observar que a paciente não está presa, as decisões proferidas pelas instâncias de origem estão alinhadas com a orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio da insignificância é incompatível com a prática do tráfico de drogas, pouco importando a quantidade de entorpecente” (HC 129.489, Min. Marco Aurélio). Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão estadual:



    “[...] E o c. STF que ”(...) este Tribunal também tem entendido que o princípio da insignificância não se aplica ao crime de tráfico de entorpecentes: HC 87319, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJ 15/12/2006; HC 88820, Relator(a): SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 19/12/2006; HC 83191, Relator(a): NELSON JOBIM, Segunda Turma, DJ 13/2/2004; HC 102940, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJ 6/4/2011; HC 129489, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 3/10/2019; HC 141500, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, DJe 27/2/2019 (...)” (HC 185681 AgR, Relator: Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 05/08/2020, processo eletrônico DJe-207 divulg 19-08-2020 public 20-08- 2020). 



    Não se desconhece que a 2ª Turma do c. STF reconheceu o princípio da insignificância ao tráfico de drogas e absolveu pessoa flagrada com 1g de maconha (STF, 2ª Turma. HC 127573/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, julgado em 11/11/2019). A decisão, contudo, é isolada. 



    Para se aplicar o princípio da insignificância, é preciso considerar a mínima ofensividade da conduta do agente, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica causada, conforme se depreende dos parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do c. STF (HC 84.412/SP, Relator o eminente Ministro Celso de Mello, in DJ 19/11/2004).



    Caso contrário, o princípio da insignificância poderia incentivar condutas que atentam contra a ordem social, ainda que de forma mínima. 



    Apesar de pequena a quantidade de droga apreendida (0,21g), a ré foi flagrada e filmada em atitude típica de traficância – entregava drogas a vários usuários em local conhecido como “cracolândia”. E a natureza da droga (crack) sobrepesa a reprovabilidade da conduta...”



    9. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator